Tribunal: TJPA
Processo: 0104832-83.2015.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0104832-83.2015.8.14.0005

EMBARGANTE: ROBSON DA SILVA VIEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUESTÃO DE ORDEM QUE ALEGOU O CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AVENTADA CONTRADIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CAUSÍDICO DE COMPARECER À REFERIDA SESSÃO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer contradição a ser sanada. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. Ademais, vale a pena salientar que o acórdão embargado se baseou em farta documentação apta a comprovar a regular intimação do causídico para a sessão de sustentação oral em que fora julgado o apelo.

3. Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e, tampouco, reavaliar as provas relativas à comprovação da inocência ou ao redimensionamento da pena do réu, tudo já devidamente analisado por ocasião do apelo anteriormente interposto, não podendo, a presente via, ser utilizada como segundo recurso de apelação criminal.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBSON DA SILVA VIEIRA em face do v. Acórdão de ID n.º 11932280 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 02/12/2022), que, nos autos da Questão de Ordem em Apelação Penal nº 0104832-83.2015.8.14.0005, ajuizada em face do Acórdão nº 218.816, à unanimidade de votos, conheceu e rejeitou-a
,
conforme a seguinte ementa:

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL. OBEDIÊNCIA AO RT. 370, §3º DO CPP E À PORTARIA CONJUNTA Nº 1/2020-GP-VP-CGJ DESTE TJPA. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Examinando-se o processo, verifica-se, dos documentos contidos nos autos, que o advogado constituído, após se habilitar nos autos e requerer inclusão do processo em pauta de videoconferência para realização de sustentação oral, foi regularmente intimado da pauta de julgamentos, por meio da imprensa oficial, conforme previsão do art. 370, §1º do CPP. Todavia, após a regular intimação, não cumpriu o que determina o art. 3º, caput, da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020, o qual estabelece que o advogado que desejar proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência, deverá inscrever-se através do sistema Push, conforme as instruções disponibilizadas no sítio eletrônico deste TJPA. Tampouco juntou qualquer documentação referente ao procedimento cirúrgico ao qual teve que ser submetido – o qual, aliás, deu-se apenas três dias após sua intimação através da imprensa oficial. Deste modo, não há qualquer cerceamento de defesa capaz de tornar nulo o julgamento do presente apelo.

2. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega a defesa do embargante que a decisão objurgada foi
contraditória, uma vez que os documentos acostados e estampados no ID.1114945 (fls. 08/13) dão a comprovação do procedimento cirúrgico realizado pelo causídico no dia 30.08.2021, com a impossibilidade do exercício da profissão, inclusive impedido de viajar ou se deslocar.

Busca, também, a
absolvição do embargante,
pois

as provas coligidas aos presentes autos realmente não têm o condão de ensejar uma condenação; ou, o
redimensionamento de sua pena
.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada contradição, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento parcial e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer contradição a ser sanada
.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada
afastou a aventada afirmação do réu de que não sabia a verdadeira idade da vítima, a qual já possuía corpo e atitudes de pessoa adulta, tendo ela e sua mãe consentido o ato sexual.

Neste específico ponto, o r. aresto, inclusive, e ao contrário do que alega a embargante, deixou expresso:

“(...) E, no caso vertente, da certidão retromencionada, assim como dos documentos contidos nos autos, vê-se que
o advogado José Isaac Pacheco Fima (OAB/PA 4319),
após se habilitar nos autos e requerer inclusão do processo em pauta de videoconferência para realização de sustentação oral – pleito este realizado em 02.06.2021 e deferido em 04.08.2021 (fl. 697 dos autos digitalizados) –
foi regularmente intimado da pauta de julgamentos, por meio da imprensa oficial
, conforme certidão da Secretaria à fl. 707 dos autos digitalizados e publicação de anúncio de julgamento no Diário da Justiça (Edição nº 7214, de 27.08.2021), à fl. 725 dos autos digitalizados.

Todavia, após a regular intimação, não cumpriu o que determina o art. 3º, caput, da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020, o qual estabelece:

Art. 3º O membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública e o advogado que desejarem proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência,
deverão inscrever-se através do sistema Push (https://consultas.tjpa.jus.br/push/login), conforme as instruções disponibilizadas, no sítio eletrônico do TJPA
(https://consultas.tjpa.jus.br/push/Manual_Sustentação_Oral.pdf).

O ilustre causídico igualmente não juntou, àquela altura, qualquer documentação referente ao procedimento cirúrgico ao qual teve que ser submetido – o qual, aliás, deu-se apenas em 30.08.2021 (conforme os documentos anexados por ocasião da petição relativa à esta Questão de Ordem) – isto é, três dias após sua intimação através da imprensa oficial.

Por tal motivo, o recurso, já pautado, foi devidamente julgado, resguardando o direito do réu à celeridade processual, levando-se em conta que ele teve negado seu direito de recorrer em liberdade. (...)”

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e, tampouco, reavaliar as provas relativas à comprovação de sua inocência ou ao redimensionamento de sua pena, tudo já devidamente analisado por ocasião do apelo anteriormente interposto, não podendo, a presente via, ser utilizada como segundo recurso de apelação criminal.

Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2023